Tribunal: TJDFT
Processo: 0713275-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INTEMPESTIVIDADE (CPC, ART. 932, III). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO NA CONTAGEM DO PRAZO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. “Na hipótese de duplicidade de intimações eletrônicas - pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico -, deve prevalecer, para efeitos de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico, no caso, via PJE. Precedentes.” Precedente do TJDFT (Acórdão 1395243, 07155818420208070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Aferida a intempestividade do recurso de apelação, mantém-se a decisão monocrática combatida por meio de agravo interno, notadamente na ausência de elementos novos que justifiquem a retratação própria da espécie, certo que ao advogado cabe aquilatar a fluência do prazo recursal, não podendo transferir seu dever processual ao Estado, na condição de um dos atores processuais.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.